Tribunal: TJMT
Processo: 1054362-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054362-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 733.844.611-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. - CNPJ: 45.153.382/0001-21 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESISTÊNCIA DE COMPRA. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. REEMBOLSO IMEDIATO DEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. DANO MORAL. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Desistência da compra de passagem aérea.
Embora a aparente conflito normativo do art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC e
o art. 49 do CDC
, com base no critério da hierarquia das normas,
o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme previsto no CDC (N.U 1034318-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024).
Havendo prova de que a desistência ocorreu dentro do prazo de 7 dias, é devido o reembolso imediato do valor pago. No presente caso, a compra foi realizada no dia 19/06/2024 (ID 267234773/PJe2) e no dia seguinte (20/06/2024, ID 267234774 /PJe2), há houve o pedido de cancelamento. A não restituição do valor pago caracteriza conduta ilícita. O juízo de primeiro grau assim fundamentou:
"A retenção do valor integral da compra da passagem adquirida pela parte autora, em caso de cancelamento do consumidor, atenta contra as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e deve ser reconhecida como nula de pleno direito, com arrimo no art. 51, II, IV e §1º, I, II e III."

2.
Responsabilidade
civil
. Nas
relações
de
consumo
,
o
fornecedor
de
produtos
e
serviços

possui

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor

e/
ou
de
terceiros
,
bem

como

nas

hipóteses
de

caso

fortuito
e
força

maior

(STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia
,
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respo
ndem

solid
ariamente

(STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI e STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)
.
Existe

parceria

econômica
entre
a

agência
de
viagem
e
companhia

aérea
para o
processo
de
venda
e
cancelamento
de
passagem
e ambas
possuem

responsabilidade

solidária
.

3.
Dano moral.

A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
cancelamento
de
voo
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024,
N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023 e N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.
Na
sentença
de
primeiro

grau

bem

pontou
:
"
A
hipótese

em

exame

ultrapassa
um
mero

dissabor
,
porquanto
, a
parte

reclamante

buscou

tentar
resolver
administrativamente
, o que
traz
um
sentimento
de
impotência
,
sobretudo
,
pelos

deveres

impostos
a
toda

relação

contratual
,
como
boa-
fé
e
transparência
,
aliada
à
ausência
de
impugnação
que
pudesse

indicar

uma

justificativa
. Assim, as
circunstâncias

fático-jurídicas

revelam
um
dano
de
ordem
moral
indenizável
.
"

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1054362-12.2024.8.11.0001

Origem
:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

Recorrido
:
ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO
ajuizou reclamação em face de
ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. e DECOLAR. COM LTDA.
Noticiou que adquiriu duas passagens para Itália, mas por entender que o tempo de conexão em Roma, com
destino
para Catania era insuficiente para o procedimento de imigração, cancelou a passagem, todavia o valor da passagem não foi restituído. Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"Visto.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Não

havendo

necessidade
de
produção
de
outras

provas
, pois a
pretensão
se
compadece

apenas
com as
provas

documentais
que
já
se
encontram

encartadas
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
(CPC, art. 355, I). Da
preliminar

Legitimidade

passiva

ad

causam
–
Decolar

Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

ad

causam

suscitada
pela Decolar.com
Ltda
,
ao

passo
que as
tratativas
de
reembolso

iniciaram

diretamente
com
a

empresa

intermediadora
(id. 164719487), inclusive com
informação
via e-mail de que
parte
do valor seria
restituído
pela
companhia

aérea
e
parte
pela
Decolar
. Com
essas

razões
,
rejeito
a
preliminar

suscitada
.
Superada
a
preliminar
,
passo

ao

exame
do
mérito
.
Mérito
. Narra a
parte

autora
que
adquiriu

passagem

aérea
de
ida
e volta no site da
primeira

reclamada
,
ofertadas
pela
segunda

reclamada
, para
seu

irmão
e
seu
pai,
adquiridas
no
dia
19/06/2024,
às
18h18min,
saindo
de Cuiabá com
destino
a Catania-ITA,
escalas

em
São
Paulo-SP
e Roma-ITA, no valor total de R$ 20.795,84 (
vinte
mil,
setecentos
e
noventa
e
cinco
reais e
oitenta
e
quatro
centavos),
parcelados

em

uma
entrada e
mais

cinco

parcelas
.
Aduz
que,
ao

analisar
o
trajeto
,
percebeu
que
os

horários

ofertados

não

oportunizavam
tempo
suficiente
para
escala
,
motivo

pelo
qual,
menos
de 24h
depois

requereu
o
cancelamento
das
passagens
.
Defende
que,
embora

tenha

requerido
o
cancelamento
e que
este

tenha

sido

confirmado
no
dia
22/07/2024,
não

houve
o
reembolso
e as
empresas

mantiveram
as
cobranças

em

sua

fatura
de
cartão
de
crédito
.
Requer
a
restituição
integral do valor e
indenização

por

danos

morais
. Em
defesa
, a
Decolar

assevera
que a
responsabilidade

pelo

reembolso
é da
empresa

aérea
,
enquanto
que

a

empresa

aérea

atribui
a
Decolar
a
obrigação
.
Sustentam
,
ainda
, que
os

fatos

não

são

suficientes

a

enveredar

na

seara
dos
danos

morais
. Ao final,
requereram

a

improcedência
da
ação
.
Tentativa
de
conciliação

realizada
,
porém
,
sem

êxito
. A
parte

autora

impugnou
as
defesas

apresentadas
. A
teoria
da
asserção

impõe
que as
condições
da
ação
, entre
elas
a
legitimidade

passiva
,
sejam

aferidas

mediante

análise
das
alegações

delineadas

na

petição

inicial
,
sendo
que a
sua

responsabilização

será

verificada

quando
da
análise
do
mérito
. Assim,
rejeito
a
preliminar

arguida

em

defesa
.
Superada
a
preliminar
,
passo

ao

exame
do
mérito
. Do conjunto
probatório

constante

nos
autos,
constata
-se que a
parte

autora

comprovou

ter

solicitado
o
cancelamento
da
compra
,
bem

como

juntou
as
faturas
com as
cobranças
das
parcelas

mensais
,
sendo
as
últimas

juntadas
com
a

impugnação
,
por
outro
lado
, as
empresas

não

comprovaram
o
reembolso
. A
retenção
do valor integral da
compra
da
passagem

adquirida
pela
parte

autora
,
em

caso
de
cancelamento
do
consumidor
,
atenta
contra as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
e
deve
ser
reconhecida

como

nula
de pleno
direito
, com
arrimo
no art. 51, II, IV e §1º, I, II e III. A
recusa

em

devolver

os

valores

pagos

pelo

autor

caracteriza

enriquecimento

ilícito

sem
causa, tendo
em
vista a
não

execução
do
serviço
. Assim,
evidenciado

nos
autos a
retenção
do valor das
passagens
, o que
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
(art.14, do Código de
defesa
do
Consumidor
),
tenho

por

procedente
o
pedido
de
restituição
integral do valor de R$ 20.795,84 (
vinte
mil,
setecentos
e
noventa
e
cinco
reais e
oitenta
e
quatro
centavos). A
hipótese

em

exame

ultrapassa
um
mero

dissabor
,
porquanto
, a
parte

reclamante

buscou

tentar
resolver
administrativamente
, o que
traz
um
sentimento
de
impotência
,
sobretudo
,
pelos

deveres

impostos
a
toda

relação

contratual
,
como
boa-
fé
e
transparência
,
aliada
à
ausência
de
impugnação
que
pudesse

indicar

uma

justificativa
. Assim, as
circunstâncias

fático-jurídicas

revelam
um
dano
de
ordem
moral
indenizável
.
Assevero

ainda
que,
em

consonância
com o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
os

fornecedores
de
serviços

devem

prestar

os

serviços
de forma
segura
, e,
assim

não

fazendo
,
devem

reparar

os

danos

causados
. A
reparação
moral
deve
,
necessariamente
,
guardar

relação
com a
realidade
do
evento

ocorrido
,
bem

como

tornar

efetiva
a
função

preventiva-punitiva-compensatória
da
indenização
, sob a
égide
dos
princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, de modo
a

evitar
(1º)
a

ocorrência

reiterada
de
atos

lesivos
, (2º) que
implique

locupletamento

sem
causa
ao

credor
e (3º) que nada
signifique

financeiramente

ao

devedor
.
Recomenda
-se que
tenha

como

padrão
do
legitimado
o homo
medius
, que “... seria
aquele

cidadão
ideal que
tivesse
a
igual

distância
do
estóico

ou
do
homem
de
coração
seco de que
fala
Ripert,
e
do
homem
de
sensibilidade

extremada
e
doentia
.”,
devem
ser
consideradas
a
gravidade
do
dano
, o
comportamento
do
ofensor
e do
ofendido
-
dolo

ou
culpa,
sua

posição
social e
econômica
, a
repercussão
do
fato
à vista da
maior

ou

menor

publicidade
, a
capacidade
de
absorção

por

parte
da
vítima
etc. Assim,
sopesando

os

fatos

ocorridos
e
incontroversos

nos
autos,
a

importância

arbitrada
,
deverá

servir
,
a
um
só
tempo, para
amainar
o
sofrimento

experimentado
pela
parte

Reclamante
,
sem
que
isso

importe

em

enriquecimento

indevido
, e
ainda
, para
desestimular
a
Reclamada
a
agir
com a
negligência
que
restou

demonstrada

nestes
autos,
como

medida
de
caráter

pedagógico
. Posto
isso
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I do CPC,
rejeito
as
preliminares

arguidas

em

defesa
e, no
mérito
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente

ação
para,
solidariamente
: (1º) DETERMINAR que as
reclamadas

restituam
o valor de R$ 20.795,84 (
vinte
mil,
setecentos
e
noventa
e
cinco
reais e
oitenta
e
quatro
centavos), com
acréscimo
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
,
índice

pelo
INPC.IBGE,
desde
a
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data de 20.06.2024. (2º) CONDENAR a
pagar
o valor total de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
, com
juros
de mora de 1%
a.m
, a
partir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.
Cumpra
-se.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Keylla
Pereira Okada
Juíza

Leiga
Vistos,
minuta

revisada
e
analisada
. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
nº
270/2007. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
procedimento
de
cancelamento
de
passagem

dever

ter

ocorrido

por

meio
da
Decolar
; b)
não

tinha

conhecimento
do interesse de
cancelamento
da
parte

reclamante
, e c)
inexiste

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025